Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716086-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENCO INACIO KAPPES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Barreiras, BA. O agravante alega que o foro competente é o do domicílio do réu, bem como que, mesmo em se tratando de relação consumerista, é facultado ao consumidor ajuizar a ação em tal foro. Aduz que a existência de agência do agravado, o Banco do Brasil, não elide a possibilidade de ajuizamento no foro da sua sede. Menciona precedentes favoráveis à tese. Ressalta que o valor das custas cobradas no Distrito Federal é indiferente para a definição da competência, não sendo dado ao Juízo “legislar em causa própria” para diminuir sua carga de trabalho. Acresce que não há prejuízo à defesa; ao contrário, o foro da sede do agravado lhe é mais favorável. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de sobrestar a remessa dos autos, e, em decisão definitiva, pede que seja reconhecida a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Destaque-se, de logo, a possibilidade de insurgência quanto a essa espécie de questão por meio de agravo de instrumento, à conta do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos REsp's nos 1.696.396-MT e 1.704.520-MT, no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tese no 988). O TJDFT vem trilhando esse mesmo entendimento quando o tema objeto da decisão recorrida por agravo de instrumento é "competência". Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015, DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. POSSIBILIDADE. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA DO PATROCINADOR A RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 586.453. COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No julgamento do recurso extraordinário no 586.453, o Supremo Tribunal Federal concluiu que as relações empregatícia e previdenciária são independentes, de modo que caberá à Justiça Comum o julgamento de processos em que discutida matéria previdenciária. No caso, a agravante ajuizou ação com objetivo de compelir o empregador a aportar na entidade de previdência os valores necessários para revisão de seu salário contribuição, tendo em vista as verbas trabalhistas a que tem direito por força de decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Como se vê, a demanda apresenta natureza previdenciária, porquanto não se discute o direito da empregada às verbas trabalhistas, mas, sim, se há o dever do ente patrocinador efetuar aporte para fins de complementação do salário contribuição, o que atrai a competência da Justiça Comum. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1219678, 07100475920198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR REMOTA. CARACTERIZAÇÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. REUNIÕES DAS CAUSAS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNAEO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO PREVALECE. I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo. II. Sendo agravável a decisão que rejeita a alegação de incompetência arguida na execução, no cumprimento de sentença ou no inventário, deve igualmente ser compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil a decisão que afasta a conexão que poderia resultar na reunião das causas para julgamento simultâneo. III. A identidade das causas de pedir, ainda que remotas, leva à configuração da conexão e à reunião dos feitos para julgamento simultâneo, a teor do que prescreve o artigo 55, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. IV. O risco de decisões contraditórias autoriza a reunião para julgamento simultâneo com base no artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, mesmo não havendo conexão entre as causas. VI. A cláusula de eleição de foro não prevalece sobre a conexão, instituto de ordem público fundado no princípio da segurança jurídica. VII. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1180710, 07009910220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por isso, conheço do presente agravo de instrumento. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois o juízo a quo declinou da competência para processar e julgar o presente feito e já determinou a remessa dos autos ao Juízo supostamente competente da Comarca de Barreiras, BA, podendo atrasar o andamento processual. Quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. Os autos de origem cuidam de ação liquidação individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento das diferenças apuradas entre o INPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), relativamente a cédula de crédito rural. Aplica-se, em princípio, o art. 46, do CPC, por ser ação fundada em direito pessoal, devendo ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. A incompetência territorial foi proclamada de ofício pelo Juízo singular. No entanto, a competência territorial é classificada como relativa, pois os critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. Em linha de princípio, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo magistrado, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes. Sabe-se que o Enunciado da Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, cabendo ao réu alegar a matéria em contestação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ. DESLOCAMENTO PARA JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. 1. A competência relativa (territorial) não pode ser declinada de ofício. 2. Não há razão para remeter o cumprimento de sentença para a Justiça Federal, relativo à ação civil pública em que foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil S/A, a União e o Banco Central do Brasil (94.008514-1), se o processo foi ajuizado somente em face do primeiro, o qual não figura no rol do art. 109 da CF. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1227833, 07118992120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). Assim, há probabilidade do direito da agravante. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, concedo o efeito suspensivo ao recurso, para determinar a permanência do feito no juízo prolator da decisão agravada até o julgamento colegiado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Desnecessária a intimação do recorrido, pois sequer houve o recebimento da petição inicial, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator